Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-70.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705449-70.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCT VEICULOS LTDA, RICARDO ALFONSO PEREIRA DE CARVALHO EMBARGADO: RICARDO ALFONSO PEREIRA DE CARVALHO, BANCO ITAUCARD S.A., CIVESA VEICULOS S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH